Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705863-39.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GERALDO ANDRIOLA PEREIRA RECORRIDO: CLAUDER AGUIAR DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO ESTABELECE À ASSEMBLEIA GERAL ATRIBUIÇÃO DE APROVAR AS CONTAS ANUALMENTE. EX-ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. 1. A ação de prestação de contas, prevista nos artigos 914 a 919 do Código de Processo Civil, como procedimento especial de jurisdição contenciosa, é dividido em duas fases. Na primeira fase, discute-se apenas o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las. Na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo. 2. Na prestação de contas de associação, ausente previsão legal em contrário, o Estatuto é o instrumento jurídico que regulará quem terá o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las. 3. Na hipótese, o Estatuto da associação estabelece a assembleia geral a atribuição de aprovar anualmente as contas, razão pela qual, um associado, isoladamente, não tem legitimidade para fazê-lo. 3. A ausência de pertinência subjetiva da lide conduz, neste caso, a ilegitimidade ativa, razão para a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do 485, VI, do Código de Processo Civil. 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, no sentido de que o membro de associação previdenciária possui interesse de agir e legitimidade para requerer prestação de contas. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, se “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1679244/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto dissídio interpretativo quanto à partilha de bens adquiridos na constância de união estável, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o REsp 1890077/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/10/2020. Ademais, no que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Em igual sentido, confira-se o AgInt no REsp 1714358/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 8/10/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004